Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-29.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA QUALIFICADO. INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO INTERNA DE IMÓVEL Á REDE PÚBLICA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À REVELIA DA CONCESSIONÁRIA, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. FORNECIMENTO DE ENERGIA SEM EMISSÃO DE CONTA. INÉRCIA DO AGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de furto de energia elétrica está tipificado no art. 155, § 3o, do CP e, a propositura de ação penal independe de instauração prévia de processo administrativo pela concessionária de energia elétrica.

2. A ligação de instalação interna de imóvel à rede pública de fornecimento de energia elétrica à revelia da concessionária responsável, sem o correspondente pagamento pelo consumo, caracteriza a materialidade do crime de furto e, a contratação de terceiro para a realização do serviço configura a autoria do delito.

3. Recurso desprovido.